Tribunal: TJSP
Processo: 1123948-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ção do preparo recursal, sob pena de deserção. Apesar de intimada a promover, no prazo a que se refere o art. 1.007, § 2o., do CPC/2015, a complementação do preparo recursal, a apelante, conquanto tenha se manifestado nos autos, não promoveu a complementação do recolhimento, tal como determinado. Destarte, por não suprida a insuficiência do preparo, bem se vê que configurada está na espécie, a ausência de requisito de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública), razão pela qual, o não conhecimento do recurso, por deserta a apelação, ex vi do que dispõe o art. 1.007, § 2o, do NCPC, é medida que se impõe – Recurso não conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1123948-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
Apelação – Mandato – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora – Preparo recursal – Recurso interposto sob a égide do CPC/2015. Apelante que, quando da interposição do recurso, efetuou o recolhimento do preparo recursal a menor. Em sede de Juízo de admissibilidade foi determinado o recolhimento da complementação do preparo recursal, sob pena de deserção.

Ementa:
Apelação – Mandato – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora – Preparo recursal – Recurso interposto sob a égide do CPC/2015. Apelante que, quando da interposição do recurso, efetuou o recolhimento do preparo recursal a menor. Em sede de Juízo de admissibilidade foi determinado o recolhimento da complementação do preparo recursal, sob pena de deserção. Apesar de intimada a promover, no prazo a que se refere o art. 1.007, § 2o., do CPC/2015, a complementação do preparo recursal, a apelante, conquanto tenha se manifestado nos autos, não promoveu a complementação do recolhimento, tal como determinado. Destarte, por não suprida a insuficiência do preparo, bem se vê que configurada está na espécie, a ausência de requisito de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública), razão pela qual, o não conhecimento do recurso, por deserta a apelação, ex vi do que dispõe o art. 1.007, § 2o, do NCPC, é medida que se impõe – Recurso não conhecido.